Tribunal: STF
Processo: ARE 1265119
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO DO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 610/2013. CRIAÇÃO DE INDENIZAÇÃO por regime especial de trabalho pericial, DEVIDOS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE, NO PERCENTUAL DE 17,6471% (ALTERADO PARA 19,25% PELA LEI ESTADUAL N. 16.722/2013) CALCULADO SOBRE O valor do subsídio da respectiva carreira e nível. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. VANTAGEM DEVIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. "ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTEGRANTES DO QUADRO DE PESSOAL DO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS (IGP). PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA VERBA INTITULADA 'INDENIZAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO PERICIAL', INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 610/13. DEFINIÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS PARA SUA APLICABILIDADE IMEDIATA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. AUTO-APLICÁVEL E HÁBIL PARA PRODUZIR SEUS EFEITOS. VERBA DEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO IMPLEMENTO DA BENESSE. ORDEM CONCEDIDA. A leitura da Lei Complementar n. 610/13 demonstra o seu caráter cogente e sua aplicabilidade imediata, sendo dispensável qualquer ato regulamentador, visto que o legislador já definiu todos os elementos indispensáveis ao implemento da benesse, já que foi definido o percentual; a base de cálculo (art. 6º, caput); para quem é destinada a importância (art. 6º, § 1º); a sua natureza e a impossibilidade de incorporação (art. 6º, § 2º); a vedação de constituir base de cálculo para qualquer outra vantagem (art. 6º, § 3º), bem como as causas em que o benefício não será pago (art. 6º, § 4º e incisos), e a partir de quando surtirá efeitos (art. 15, parágrafo único)." (TJSC, Mandado de Segurança Coletivo n. 4012455-90.2017.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 23-10-2017)”. (TJSC, MS 4015375-66.2019.8.24.0000, Rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 16-07-2019).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, 39, §§ 4º e 8º, e 93, IX, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, a parte alega que o acórdão recorrido, ao determinar o pagamento de indenização por regime especial de trabalho pericial ao servidor, demonstra o caráter remuneratório da vantagem funcional. No entanto, a lei complementar nº 610/2013 do Estado de Santa Catarina teria estabelecido, aos integrantes do quadro de pessoal do Instituto Geral de Perícias (IGP), subsídio como contraprestação pelo exercício das atribuições. Assim, a percepção da verba remuneratória concomitantemente ao subsídio seria inconstitucional, devendo os arts. 3º, VIII, e 6º da referida lei complementar ser declarados inconstitucionais. 
    Defende também que não há direito que ampare a pretensão da parte recorrida, vez que os dispositivos da lei complementar dependem de regulamentação. Teriam sido violados, dessa forma, o princípio da legalidade e o art. 93, IX, da Constituição Federal. Por fim, pede o provimento do recurso e, sucessivamente, a suspensão do feito, em razão de a matéria estar sendo discutida no RE 1154137, ou a reunião dos processos. (eDOC 13)
    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões. (eDOC 15)
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (lei complementar estadual nº 610/2013) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o restaram preenchidos os requisitos para reconhecimento do direito do recorrido ao recebimento do montante indenizatório. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “No caso dos autos, a pretensão do impetrante é perceber a Indenização por Regime Especial de Trabalho Pericial, prevista na Lei Complementar Estadual n. 610, de 20/12/2013. A norma estabelece o seguinte:
    [...]
    Aos servidores em atividade do Instituto Geral de Perícias, pela norma referida instituiu-se a indenização por regime especial de trabalho pericial, em semelhança à alteração também implementada para outras categorias de servidores pertencentes à Secretaria de Segurança Pública.
    Consta da norma que a Indenização por Regime Especial de Trabalho Pericial visa a compensar o desgaste físico e mental a que estão sujeitos os titulares dos cargos de que trata esta Lei Complementar em razão da eventual prestação de serviço em condições adversas de segurança, com risco à vida, disponibilidade para cumprimento de escalas de plantão, horários irregulares, horário noturno e chamados a qualquer hora e dia.
    Também é importante registrar que o percentual inicialmente estabelecido em 17,6471% passou por alteração legislativa trazida pela Lei Estadual n.  16.772, de 30/11/2015, que estabeleceu o novo percentual de 19,25% (art. 19).
    [...]
    Vale registrar que a indenização perseguida pelo impetrante está relacionada à atividade por ele desempenhada, e seu inadimplemento pelo Estado de Santa Catarina. Nesse sentido, extrai-se dos documentos colacionados aos autos o preenchimento do requisitos para reconhecimento de seu direito ao recebimento do montante indenizatório, cujo adimplemento não consta das verbas percebidas pelo demandante (fl. 20).
    Ademais, não restou caracterizada a ocorrência de impeditivos legais ao adimplemento, seja quanto ao montante total ou parcial, de acordo com os parágrafos do art. 6º da Lei Complementar Estadual n. 610/2013, citados a seguir:
    [...]
    Portanto, entendendo-se plenamente autoaplicável o texto legal para a concessão da Indenização por Regime Especial de Trabalho Pericial, no percentual de 19,25%, o reconhecimento de seu direito líquido e certo é medida que se impõe, sem que isso importe em violação à Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal, convertida na Súmula Vinculante n. 37, segundo a qual o Poder Judiciário, que não tem função legislativa, não pode determinar aumento de vencimentos de servidor público, porque, como se disse, é autoaplicável a lei que outorgou aos servidores em exercício no Instituto Geral de Perícias a Indenização por Regime Especial de Trabalho Pericial, de sorte que, sem qualquer ofensa ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal de 1988), o Judiciário nada mais está fazendo do que determinar que o Estado cumpra imediatamente a lei que ele mesmo editou”. (TJSC, MS 4015375-66.2019.8.24.0000, Rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 16-07-2019).
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem, no caso, as súmulas 280 e 279 do STF. 
    Ademais, não cabe a suspensão do feito, em razão de a matéria estar sendo discutida no RE 1.154.137, até porque a controvérsia já restou dirimida naqueles autos no mesmo sentido em que é ora apreciada. Cito, a propósito, a ementa do julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE VANTAGEM. INDENIZAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO PERICIAL. LCE 610/13. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DA VERBA E A RESPEITO DA AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL. REGIME DE SUBSÍDIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. A controvérsia referente à natureza jurídica da vantagem denominada “Indenização por Regime Especial de Trabalho Pericial”, se indenizatória ou remuneratória e sobre a alegada ausência de regulamentação da mencionada verba, situam-se no âmbito infraconstitucional. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança (Súmula 512/STF)”. (RE 1154137 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019)
    No mesmo sentido, confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas sobre a matéria: RE 1.265.460, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2020 e RE 1.251.599, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11.2.2020.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, julgo prejudicado o pedido cautelar (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente